Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715212-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO RODOLFO DE ULYSSÉA RECORRIDA: DAISY NATHALINA DE ULYSSÉA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO. CONTA CORRENTE. EXTERIOR. RESTRIÇÃO. 1. A ação de prestação de contas constitui procedimento especial que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor. 2. As alegações sobre as provas requeridas, com o fim de viabilizar a apresentação e o esclarecimento das contas a serem apresentadas, devem ser enfrentadas na segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, uma vez que na primeira fase da ação não se busca discutir o quantum debeatur das contas, mas apenas o direito de exigi-las ou a obrigação de prestá-las. Assim, somente no decorrer da segunda fase da ação é que serão apreciadas as questões relativas à forma e ao conteúdo das contas apresentadas, com eventual necessidade de complementar a documentação. 3. Não se podendo atribuir a responsabilidade total pela administração de conta corrente localizada no exterior, pelas peculiaridades do caso, confirma-se o dever de prestar contas, contudo, com a observação de que esse mister se restringirá às movimentações efetivamente realizadas pelo Requerido, nos moldes da autorização internacional que embasa o pedido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos artigos 205, 2.028 e 2.044, todos do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, defendendo que a presente pretensão de prestar/exigir contas está prescrita, sob o argumento de que já decorreu o prazo prescricional de 10 (dez) anos para o seu ajuizamento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 205, 2.028 e 2.044, todos do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1914041/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025